Tribunal: STF
Processo: ARE 1244291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n. 33).
    Os autos retornaram a esta Corte com petição de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, na qual se insurge contra a decisão do Tribunal a quo proferida com base na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
     Assim, é manifestamente incabível o agravo deduzido neste feito.
    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso de “agravo de instrumento” (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente